Tribunal: TCU
Processo: 038.689/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2827/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.689/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldeides Gomes Roberto (XXX.565.791-XX); Angela Maria Nascimento dos Santos (XXX.404.783-XX); Dilma Campos de Carvalho (XXX.176.367-XX); Elita Goncalves de Jesus (XXX.765.665-XX); Lea Ferraz Rodrigues (XXX.663.346-XX); Maria Lucia Silva Ferraz (XXX.116.971-XX); Maria da Gloria dos Reis Silva (XXX.523.697-XX); Maria das Graças Santos Silva (XXX.671.325-XX); Nadir de Carvalho Goncalves (XXX.886.058-XX); Silvania Joana Floriano Rosa (XXX.102.531-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.